Tribunal: TJDFT
Processo: 0740013-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740013-62.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE AGRAVADO: HERMENEGILDO SOARES SANTIAGO, JOSE IRON VIEIRA DA CRUZ DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por WANDER GUALBERTO FONTENELE – ME contra a decisão ID 142727080, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0736811-45.2020.8.07.0001. Na citada decisão, foi indeferido o pedido de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, nos seguintes termos: No que toca ao pleito de consulta ao sistema "Sniper", cuja criação foi anunciada pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, anoto que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER consiste na unificação da busca das fontes patrimoniais cujas diligências são atualmente feitas individualmente, por meio dos sistemas já disponíveis – SISBAJUD, RENAJUD, eRIDF. Sob esse enfoque, anoto que já foram realizadas as buscas por meio de todos os sistemas que serão futuramente aglutinados naquela única ferramenta, sem sucesso. A despeito de sua atual disponibilização, aquelas ferramentas não foram integradas ao novo sistema. Assim, à míngua de utilidade ou efetividade, INDEFIRO o pedido. Promova o exequente o andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora ou requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório, nos termos da Decisão de ID 79763322. I. (ID 142727080). Nas razões recursais, o agravante informa que há mais de 2 anos vem promovendo diligências a fim de localizar bens passíveis de penhora em nome dos ora agravados para a quitação dos honorários advocatícios a ele devidos, mas sem êxito. Noticia ser credor do importe atualizado de R$ 21.584,12 (vinte e um mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e doze centavos), bem como que [...] o sistema do SISBAJUD foi utilizado nos autos uma única vez, em dezembro de 2021. Sendo que anteriormente, foi realizada uma única consulta ao RENAJUD e ao INFOJUD em novembro de 2021. (ID 41640723). Nesse sentido, sustenta ser necessária a consulta ao SNIPER, já disponibilizada aos magistrados deste eg. Tribunal de Justiça, notadamente pelo risco de suspensão do processo pelo prazo de 1 ano, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, “[...] com a conseguinte deflagração do prazo prescricional em razão não localização de bens [...]”. Ao final, o agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação da tutela para que seja determinada a pesquisa mencionada ou, alternativamente, que seja determinado ao Juízo que se abstenha de suspender ou extinguir o processo de origem até o trânsito em julgado desse Agravo ou, ainda, que seja atribuído efeito suspensivo à decisão recorrida para suspender o curso do feito de origem até o trânsito em julgado desse recurso; b) o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a realização da pesquisa requerida (ID 41640723). Preparo regular. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê que “[...] A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Já o art. 300, caput, dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. Na página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, consta que o SNIPER objetiva agilizar e facilitar a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). Foi esclarecido, ainda, que tal ferramenta é voltada, sobretudo, para a resolução de execuções e cumprimentos de sentença que envolvem o pagamento de dívidas quando constatada a dificuldade de localização de bens e ativos financeiros em nome do devedor.1 Nesse mister, até o momento, o SNIPER foi interligado com as seguintes bases de dados: Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). Tribunal Superior Eleitoral (TSE): basede candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados. Controladoria-Geral da União (CGU):informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência. Agência Nacional de Aviação Civil (Anac):Registro Aeronáutico Brasileiro. Tribunal Marítimo:embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro. CNJ:informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. 2 E, segundo registrado no sítio eletrônico do CNJ, a integração com o INFOJUD e com o SISBAJUD está em desenvolvimento. A par dessa pendência, a consulta ao SNIPER já foi disponibilizada a este egrégio Tribunal em agosto do corrente ano, conforme recente consulta formulada por esse Gabinete à Coordenadoria de Sistemas e Estatísticas da Primeira Instância – COSIST/TJDFT. Feitos esses registros, inicio a análise sobre a utilidade da consulta à referida ferramenta nesse momento. Em consulta aos autos de origem, observa-se que as últimas pesquisas por ativos e bens vinculados aos agravados no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, no Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico – eRIDFT e no Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores – RENAJUD datam de junho de 2021 (IDs 95924855, 96163164, 96163165, 96163166 e 96163167). O resultado da pesquisa foi consignado pelo Juízo a quo. Confira-se: [...] Não foram encontrados valores a serem bloqueados, tampouco veículos registrados no nome do executado. No que concerne à pesquisa pelo sistema eRIDFT, foram encontrados bens que, supostamente, são de propriedade do executado. Caso deseje a penhora, deverá a parte exequente apresentar a matrícula atualizada do imóvel (art. 1o, IV, do Decreto 93.240/86), bem como planilha atualizada do débito, nos moldes previstos no art. 524 do CPC. Promova o(a) credor(a) o andamento respectivo, indicando bens passíveis de penhora, no derradeiro prazo de 10 (dez) dias, sob pena de suspensão do feito (art. 921, § 1o, do CPC), ante a ausência de bens do devedor passíveis de constrição, por não ser razoável a manutenção do feito na contabilidade de processos em tramitação neste juízo se, de fato, isso não corresponde à realidade. Saliento que para obstar a suspensão do feito não será suficiente a formulação de novo pedido de suspensão ou mero pedido de vista dos autos, por ser necessária indicação de forma clara e objetiva de providência (ainda não realizada nos autos) apta a garantir a satisfação do débito. [...] (ID 95924854 – negrito nosso). O ora agravante, contudo, não se desincumbiu de indicar as matrículas dos imóveis localizados. Por outro lado, solicitou a expedição de mandados de penhora, avaliação e depósito de bens em endereços supostamente vinculados aos ora agravados, o que foi atendido pelo Juízo a quo. O resultado, porém, não foi satisfativo (IDs 100989528, 101241500, 103659320, 103659321, 105550585 e 109356139). Com efeito, verifica-se que o agravante tem buscado ativos e bens para a satisfação do seu crédito, bem como que o Juízo a quo tem agido de forma diligente e colaborativa. Contudo, por ainda não terem logrado êxito em localizar patrimônio em nome dos agravados, entendo pertinente autorizar a realização de pesquisa no sistema SNIPER, diante da agilidade da nova sistemática, o que denota a probabilidade do direito vindicado. Ademais, verifico a presença do risco de dano, especialmente se considerada a possibilidade de utilização de manobras pelos agravados para a ocultação de seus ativos financeiros. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a realização de consulta no SNIPER em nome dos agravados. Publique-se. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 7 de dezembro de 2022. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: Sniper - Portal CNJ. Acesso em 7/12/2022. [2] Idem - negrito no original.